Tribunal: TJPA
Processo: 0807718-24.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2021-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807718-24.2018.8.14.0000
RECORRENTE: MARIA ALDA AIRES COSTA

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IRUS. LIMINAR INDEFERIDA.

1.

A Prefeita do Município de Curralinho ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o fundamento de que o art. 8º, parágrafo único, e art. 15º, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011 estariam em contrariedade ao art. 20 e art. 34, § 1º, da Constituição do Estado do Pará, requerendo a concessão de medida cautelar para a imediata suspensão da eficácia dos referidos dispositivos.

2.

Os dispositivos impugnados disciplinam a progressão vertical entre a Classe Especial e a Classe I da carreira do Magistério Público no Município de Curralinho, mediante a apresentação de diploma ou certificado de conclusão de graduação de nível superior.

3.

O Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça já apreciou casos semelhantes a este, a exemplo das ADIs movidas pela Prefeita do Município de Gurupá e pelo Prefeito do Município de Tucuruí, ambas sob a relatoria do Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, nas quais os pedidos de liminar foram indeferidos após Votos Vista do Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, por não ter se vislumbrado a configuração de ascensão funcional, mas tão somente progressão vertical na carreira.

4.

Recentemente, o Tribunal Pleno do STF, ao julgar a ADI n° 3.551/GO, consignou o entendimento de que os professores do Magistério Estadual integram a mesma carreira, de modo que “a aprovação em concurso público para o ingresso em um desses cargos de professor faz desnecessária a participação em novo certame para a efetiva mudança de classe, dentro da mesma carreira”.

5.

Tais precedentes atestam o não preenchimento do requisito do fumus boni irus e afastam a possibilidade de concessão da medida cautelar requerida, o que impõe a revogação dos efeitos da Decisão Monocrática proferida pela então Relatora do feito, a saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

6.

LIMINAR INDEFERIDA.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
indeferir o pedido de liminar
, nos termos do voto do Relator.

Sessão por vídeoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro .

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de medida cautelar movida por Maria Alda Aires Costa, Prefeita do Município de Curralinho, em face do art. 8º, parágrafo único, e art. 15º, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011, que autorizam a progressão vertical de professor ocupante de cargo de nível médio que venha a obter diploma de nível superior.

A recorrente defende que os referidos dispositivos afrontam o art. 20 e o art. 34, § 1º, da Constituição do Estado do Pará, e, reflexamente, o art. 37, II, da Constituição Federal e a Súmula nº 685 do Supremo Tribunal Federal, pois importam em provimento de servidores em cargo público sem o correspondente concurso público.

Afirma que a Classe Especial, que exige apenas formação de nível médio, e a Classe I, que demanda formação de nível superior em curso de licenciatura, correspondem a cargos distintos, o que impede a progressão entre elas, tendo a Lei Municipal nº 803/2011 esclarecido em seu art. 4°, IX, que “Classe” é “o conjunto de cargos de mesma natureza funcional, mesma escolaridade e/ou titulação e de mesmo grau de responsabilidade”.

Suscita que em sede de Reexame Necessário a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal já teria se manifestado pela inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados na presente ADI, consoante Acórdão n° 186.749 de relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Aduz que em casos semelhantes, referentes aos Municípios de Medicilândia e Belém, o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade de artigos de lei desses Municípios que autorizavam a progressão funcional vertical de servidor pertencente ao quadro do magistério.

Alega que os reflexos materiais da inconstitucionalidade aventada nesta ação consistiriam no desmerecimento do princípio da eficiência, na medida em que não estariam sendo selecionados os profissionais mais qualificados para exercer a função de professor.

Argumenta pela necessidade de concessão de medida cautelar por estarem preenchidos os requisitos do
fumus boni irus
,
periculum in mora
e relevante interesse de ordem pública.

A liminar foi concedida monocraticamente pela Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 1180247).

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP requereu seu ingresso no feito na condição de
amicus curiae
(ID 1209168), o qual foi deferido pela então relatora (ID 1441778).

A Câmara Municipal de Curralinho se manifestou favoravelmente à concessão da liminar (ID 1608367).

O Procurador-Geral de Justiça se pronunciou pela total procedência da presente ação (ID 1674103).

Por sua vez, o Procurador-Geral do Estado do Pará requereu a ratificação da medida liminar (ID 3271140).

É o relatório.

À Secretaria Judiciária para inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão de videoconferência.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

A Prefeita do Município de Curralinho, Maria Alda Aires Costa, ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sob o fundamento de que o art. 8º, parágrafo único, e art. 15º, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011 estariam em contrariedade ao art. 20 e art. 34, § 1º, da Constituição do Estado do Pará.

Verifico que os requisitos legais de admissibilidade da ação foram atendidos. Passo, então, à análise do pedido de medida cautelar.

Acerca da carreira do Magistério Público no Município de Curralinho, o art. 5° da Lei Municipal nº 803/2011 assim dispõe (ID 1179641 - Pág. 4):

Art. 5° - A carreira específica do Magistério Público Municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de PROFESSOR estruturada em 5 (cinco) diferentes classes e cada uma destas contendo 12 (doze) referências.

§ 1º - A carreira do Magistério Público Municipal abrange o ensino fundamental e a educação infantil.

§ 2° - Constitui requisito para ingresso na Carreira, a formação mínima para:

I. Grupo do Magistério – Professor.

a) Classe Especial: formação de nível médio na modalidade normal;

b) Classe I: formação de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

c) Classe II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

(...)

Apesar de o
caput
do art. 5° mencionar 5 (cinco) diferentes classes, o § 2°, I, estabeleceu apenas 3 (três). Os dispositivos impugnados pela Prefeita, por sua vez, disciplinam a progressão vertical entre a Classe Especial e a Classe I:

Art. 8° - O ingresso no cargo de Professor da carreira do Magistério Público de que trata esta Lei dar-se-á, obrigatoriamente, sempre na Classe I, Referência 1, mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo Único: O Trabalhador em educação que reunir condições de ingressar na carreira com titulação correspondente às Classes II, III, somente poderá requerer progressão funcional após o cumprimento do estágio probatório, sendo-lhe permitida, neste caso, a progressão imediata para a Classe correspondente à sua formação, observadas as regras de progressão dispostas nesta Lei.

Art. 15 – A progressão para a classe I ocorrerá mediante a apresentação de diploma ou certificado de conclusão de graduação de nível superior, em curso de licenciatura plena ou de graduação plena.

I. a progressão para a Classe I ocorrerá mediante a obtenção do título de graduação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

(...)

O Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça já apreciou casos semelhantes a este, a exemplo das ADIs movidas pela Prefeita do Município de Gurupá (0800844-57.2017.8.14.0000) e pelo Prefeito do Município de Tucuruí (0805011-49.2019.8.14.0000), ambas sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Nas referidas ações, os pedidos de liminar foram indeferidos após Votos Vista do Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, por não ter se vislumbrado a configuração de ascensão funcional, mas tão somente progressão vertical na carreira, sem modificação do cargo.

Importa destacar que, recentemente, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal também apreciou a constitucionalidade da progressão vertical na Carreira de Magistério ao julgar a ADI n° 3.551/GO, tendo consignado o seguinte entendimento:

AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. 2. LEI 13.909 DO ESTADO DE GOIÁS. 3. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDORES PÚBLICOS. FIXAÇÃO PELO GOVERNADOR E DISTRIBUIÇÃO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE LEI.
4. CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CARREIRA. ACESSO ÀS CLASSES DA CARREIRA POR PROMOÇÃO COM BASE EM MERECIMENTO. POSSIBILIDADE.
5. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 6. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA QUE OS SERVIDORES NÃO SOFRAM DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO.

(ADI 3551, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 18-08-2020 PUBLIC 19-08-2020)

Em seu voto, o Ministro Relator esclareceu:

“Recordo que o art. 37, II, da Constituição Federal dispõe que a investidura em cargo público depende de aprovação em concurso público, conforme a natureza e a complexidade do cargo em questão. Percebe-se que todos os membros do quadro executam funções que, em sua essência, são as mesmas, a de professores da educação básica. Logo, não há dúvida que os professores regidos pela lei em análise integram a mesma carreira de servidores públicos. Não há de se falar, portanto, em multiplicidade de carreiras.

Assim, a aprovação em concurso público para o ingresso em um desses cargos de professor faz desnecessária a participação em novo certame para a efetiva mudança de classe, dentro da mesma carreira.

Há, apenas, o disciplinamento do cargo em carreira de Professor, segmentada em níveis e acessíveis por promoção, denominado de progressão vertical pela lei estadual.”

Em razão dos precedentes desfavoráveis à tese apresentada pela Recorrente, entendo não estar preenchido o requisito do
fumus boni irus
, indispensável à concessão da medida cautelar requerida.

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
, revogando os efeitos da Decisão Monocrática de ID 1180247, proferida pela então Relatora do feito, a saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2021